Tribunal: TJMT
Processo: 0000518-65.2009.8.11.0107
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000518-65.2009.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO WALDOMIRO NEIS - CPF: 047.891.800-34 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFSA –
PROVAS FORAM DEFERIDAS, MAS NÃO PRODUZIDAS – QUESITOS NÃO ESCLARECIDOS – ART. 477, §2º DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

2. Embora o Código de Processo Civil faculte ao magistrado o julgamento antecipado do pedido, quando não haja necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não se pode admitir o julgamento da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos.

3.
In casu,
a instrução do feito foi iniciada, mas não finalizada a contento, quer porque não foram apreciados os pedidos relativos à oitiva de testemunhas arroladas pelo demandado (expedição de cartas precatórias), quer porque houve divergência em dois quesitos da perícia e o magistrado não intimou o perito para fazer o esclarecimento, conforme expressamente consta no art. 477, § 2º do CPC.

4. O processo foi sentenciado sem a realização da audiência de instrução, que havia sido deferida e posteriormente suspensa.

5. Caracterizado o cerceamento de defesa, que enseja a anulação do
decisum.

6. Recurso provido, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Pedro Waldomiro Neis
e
Alexandre Neis
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000518- 65.2009.8.11.0107, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para determinar aos apelantes se abstenham de desmatar a área objeto do feito, sem autorização do órgão ambiental competente, bem como à recomposição do meio danificado, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Nas razões recursais, os apelantes alegam que houve esvaziamento do objeto em razão do auto de infração e termo de embargo terem sido anulados no âmbito do processo administrativo. Aduzem que possuíam autorização para desmate para área superior à desmatada. Arrazoam que houve cerceamento de defesa porquanto não foi ofertada a produção de provas aos apelantes.

Dessa forma, pretendem que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada. (id. 62426617).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos tecidos e pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 62426621).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença vergastada (id. 70072498).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já pontuado no relatório, o recorrente se insurge contra sentença parcialmente procedente que o condenou. Alega, dentre outros argumentos, a ocorrência do cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Apelante, a partir do encaminhamento, pelo IBAMA, de procedimento no qual constava a existência de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Após regular processamento, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que restou comprovado o dano ambiental. Da sentença extrai-se em síntese o seguinte:

Imperioso consignar que a responsabilidade civil do causador do dano ambiental é objetiva, preceito oriundo da teoria do risco integral, portanto, não se admite excludente de ilicitude, bastando o exercício de qualquer atividade ensejadora de risco para caracterizar a obrigação de reparar o dano ecológico.

Logo, necessita para sua caracterização apenas a presença de dois elementos, que são a ocorrência de evento danoso e do nexo de causalidade, uma vez que inexiste o elemento culpa na responsabilidade objetiva.

É censo comum que todas as atividades humanas, importam na utilização dos recursos ambientais, sendo que tais atividades causam danos ao meio ambiente. No entanto, importa, para o Direito Ambiental, mais os danos significativos, de maior potencial, entendidos como os que vão além dos limites de suportabilidade estabelecidos por lei e/ou em regulamentos.

Nesta toada, o que influi para caracterização da obrigação de reparação do dano ecológico, quanto ao seu elemento, é a extensão do dano que foi efetivamente causado ao meio ambiente ou aos terceiros.

Logo, para haver condenação ou não, é preciso fazer a aplicação das normas regulamentadoras do direito ambiental, ancorada os princípios constitucionais, ao caso concreto, levando em consideração suas peculiaridades.

Como relatado, a pretensão do Parquet no feito cinge à: a) imposição de obrigação de não fazer a parte requerida, para que se abstenha de desmatar sem autorização do órgão competente; b) seja condenada a recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao mesmo órgão c) seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

As irregularidades estariam consubstanciadas no auto de infração de nº 147740-D e Termos de embargo nº 098274/C, no qual foi oportunizado a parte requerida o contraditório.

No caso dos autos, a parte requerida procedeu à regularização do imóvel na via administrativa, incluindo o imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR), encontra-se aguardando a liberação da LAU e possui licença provisória de operação. Contudo, a regularização da área perante o órgão ambiental não elide a ocorrência do dano, ao contrário, confirma.

A regularização do imóvel na esfera administrativa se deu por determinação legal/normativa e não pela inexistência de dano ambiental
, fato que obsta, apenas, a aplicação da sanção administrativa, não impedindo aos demais legitimados a propositura de demanda visando à responsabilização civil e criminal caso o ilícito também configure infração ambiental.

Em relação a suspensão do embargo da área pela Justiça

Federal, entendo que não influencia do tramite e julgamento do presente feito, pois não há nos autos nenhum pedido de embargo ou impedimento de exploração econômica da área na exordial.

Compulsando os autos, verifico que conforme apurado na perícia judicial realizada nos autos, a parte autora possuía nove autorizações para desmatamento, sendo que entre os anos de 2003 e 2004, procederam a abertura de uma área de 3.968,62, no entanto para o referido período possuíam autorização de desmatamento de apenas 2.850 hectares.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do dano ambiental, consistente em desmatamento ilegal de uma área de 1.118,62 hectares
.

Saliente-se, outrossim, que o pedido veiculado na exordial está amparado por prova documental inequívoca, o que culminou, inclusive, com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

Neste sentido, tenho que as pretensões do Ministério Público Estadual merece parcial acolhimento, uma vez comprovado que a parte requerida procedeu ao desmatamento de sua propriedade rural, sem a devida autorização ou licença, para fim de utilizá-lo para fins econômicos.

Como bem cediço, incumbe à parte requerida a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do NCPC. Assim não o fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

(...)

Com base em tais premissas, não constato na situação dos autos a ocorrência de dano moral difuso. Primeiramente, porque não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população Nova-Ubiratanense, assim como Mato-grossense. Segundo, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte requerida, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado. (...)

Em conclusão, tenho por admitido pela parte requerida o ilícito ambiental, mas não caracterizado o dano moral difuso em decorrência do fato.

Por fim, consigno que o dano material será indenizável em caso de impossibilidade de recuperação da área, o que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, ocasião em que será convertido em multa pecuniária.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o requerido se abstenha de desmatar a área objeto do feito sem a autorização devida, limitando-a em 1.118,62 hectares, condenar a parte requerida à recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária.

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Embora a Apelante não tenha destacado o argumento do “cerceamento de defesa” como preliminar, passo a analisá-lo primeiramente, ante a possibilidade de prejuízo à análise do mérito.

Do cômputo dos autos, verifica-se que o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em razão da preliminar aventada pela apelante, comporta provimento.

Conforme o art. 355 do Código de Processo Civil, faculta-se ao magistrado o julgamento antecipado da lide, com vistas ao salutar prosseguimento do feito e à garantia de sua duração razoável, quando desnecessária a produção de outras provas ou, alternativamente, diante da revelia do réu, quando ausente requerimento de prova.

Como segue:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Conforme o art. 370 do mesmo diploma, incumbe ao magistrado a determinação acerca de quais provas são necessárias ao julgamento do mérito, com o dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que
a apelante requereu a produção de prova testemunhal, a qual foi deferida pelo juiz na decisão de saneamento (id. 62426526 – fl. 397 dos autos digitais), com designação de audiência de instrução e julgamento para a data de 10/10/2014.

Foi interposto Embargos de Declaração (id. 62426529) pelo demandado, no qual requereu que a produção de prova pericial se desse anteriormente à realização da audiência de instrução, nos termos do art. 477 do CPC.

A audiência de instrução e julgamento foi aberta em 10/10/2014, porém não foi finalizada, face à constatação da não intimação de uma das testemunhas. Na oportunidade determinou-se que o gestor judiciário certificasse acerca da expedição das cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas.

Posteriormente, passou-se a dar ênfase à prova pericial, de forma que a prova testemunhal não foi produzida, nem mesmo retomada a audiência de instrução.

Verifica-se ainda que houve divergência em dois quesitos da perícia e o magistrado não intimou o perito para fazer o esclarecimento, conforme expressamente consta no art. 477, § 2º do CPC.

Posteriormente o processo foi julgado, com fundamento na perícia, que foi homologada e sem a produção/consideração das demais provas requeridas e deferidas.

É notório que de acordo com o art. 477 do CPC, a perícia é realizada antes da audiência de instrução, até para que, eventualmente, o perito possa ser intimado para comparecer à audiência e prestar esclarecimentos.

Dessa forma, entendo que o cerceamento de defesa restou configurado, não tendo sido o processo devidamente instruído.

É notório que,
in casu,
o julgamento do feito sem a produção das demais provas, demonstra um comportamento contraditório por parte do Juízo, além de ferir o princípio da não surpresa e da segurança jurídica.

Nesse cenário, a existência de controvérsia que demanda dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento da lide, de sorte que sua ocorrência configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Como já decidiu este Tribunal:

[...] Considerando que nos autos da esfera administrativa e judicial houve expresso e pertinente pedido de dilação probatória,
resta caracterizado cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, posto que desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte
.

(N.U 0002451-02.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...] 1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC/73),
não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos
(art. 330, I, CPC/73).

2. Na hipótese
havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.

(N.U 1000155-82.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifos nossos).

Ante o exposto, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso interposto e determino o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento, com a reabertura da instrução processual e a produção das provas que se fizerem necessárias à resolução do feito.

Os demais pedidos ficam prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022